Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008836-92.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILZA DO CARMO DA SILVA IRBER - CPF: 328.632.501-59 (REPRESENTANTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 523.230.801-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DE SEGUROS. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS RELATIVOS A MENSALIDADES DE SEGUROS CONTRATADOS E DE ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SALDO DEVEDOR. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO PARCELADA EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÃO QUESTIONADA DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

Se não houve pedido formal de encerramento de conta corrente, lícitos são os lançamentos de débitos relativo a mensalidades de seguros contratados pela consumidora e de encargos financeiros, decorrentes do saldo devedor.

Se a Autora, por livre e espontânea vontade (voluntariamente) compareceu perante a agência do Reclamado e firmou termo de acordo para quitar saldo devedor apresentado em conta corrente, mantém-se o negócio jurídico válido e exigível, ante a ausência de prova que foi forçada, contra a sua vontade, a celebrar a repactuação da obrigação.

A coação não se presume nem se infere por indícios, é necessário se demonstrar, através de fatos concretos, atos que permitam aquilatar força intimidadora capaz de forçar a assinatura do ajuste, viciando a manifestação de vontade.
(TJDF, APC 20120111066700, Relatora: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgamento: 24.07.2013).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020